Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-14269
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-26
Data de publicação: 2013-03-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2011/14269
Acusados:
Alfredo Freire do Sacramento
Marcos Leite Franco Sobrinho
Maria Virgínia Leite Franco
Osvaldo Miranda Franco
Tereza Augusta Miranda Franco
Ementa:
Não divulgação de fato relevante – omissão, nas notas explicativas às demonstrações
financeiras da companhia, de informações referentes ao contrato de mútuo celebrado com a companhia
controladora – celebração de contrato de mútuo sem a prévia aprovação da assembleia geral, ou do conselho
de administração. Advertências e multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base
na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:
1.
Aplicar ao acusado Marcos Leite Franco Sobrinho, na qualidade de diretor comercial e adjunto (diretor-gerente
a partir da AGO de 2008) da SISA, as seguintes penalidades:
1.1
Advertência, pelo descumprimento do art.157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo celebrado
pela SISA com a sua controladora;
1.2
Multa de R$50.000,00, pelo descumprimento do art. 176, §4o, da Lei no 6.404/76, ao não fazer constar
das notas explicativas às demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de
mútuo celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda., em 28.01.2008, no valor de
R$ 18.000.000,00;
1.3
Multa de R$100.000,00, pelo descumprimento dos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei no 6.404/76, ao
celebrar o referido contrato de mútuo, sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração,
ao tempo que detinha 33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda.
2.
Aplicar ao acusado Osvaldo Miranda Franco, na qualidade de diretor-financeiro e administrativo da SISA
(diretor-gerente a partir da AGO de 2008) as seguintes penalidades:
2.1
Advertência, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo celebrado
entre a SISA e a sua controladora, a Comercial Nortista Ltda.
2.2
Multa de R$ 50.000,00, pelo descumprimento do art. 176, §4o, da Lei no 6.404/76, ao não fazer constar
das notas explicativas às demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de
mútuo celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda., em 28.01.2008, no valor de
R$18.000.000,00;
2.3
Multa de R$ 100.000,00, pelo descumprimento dos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei no 6.404/76, ao
celebrar o referido contrato de mútuo, sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração,
ao tempo que detinha 33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda.
3.
Absolver Alfredo Freire do Sacramento, na qualidade de diretor industrial da SISA, da imputação de
descumprimento do art. 176, §4o, da Lei 6.404/76;
4.
Aplicar ao acusado Alfredo Freire do Sacramento, na qualidade de diretor industrial da SISA, a penalidade de
advertência, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76 combinado com os artigos 10 e 13, V, da
Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo celebrado pela SISA com
a sua controladora, a Comercial Nortista Ltda.
5.
Aplicar à acusada Maria Virginia Leite Franco, na qualidade de conselheira de administração da SISA, a
penalidade de advertência, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo celebrado pela
SISA com a sua controladora, a Comercial Nortista Ltda.
1/18

6.
Aplicar à acusada Tereza Augusta Miranda Franco, na qualidade de conselheira de administração da SISA, a
penalidade de advertência, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, combinado com os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre contrato de mútuo.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado Luciano de Souza Leão, representante dos acusados Alfredo Freire do
Sacramento, Marcos Leite Franco Sobrinho, Maria Virgínia Leite Franco e Osvaldo Miranda Franco.
Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana
Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2011/14269
Acusados:
Marcos Leite Franco Sobrinho
Osvaldo Miranda Sobrinho
Alfredo Freire do Sacramento
Maria Virginia Leite Franco
Tereza Augusta Miranda Franco
Assunto:
Responsabilidade de administrador por infração aos artigos 176, §4o (não divulgação de nota
explicativa sobre transação com parte relacionada); 157, §4o (não divulgação de fato relevante); 154 (desvio de poder)
e 156 (conflito de interesse).
Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I.
Acusação
1.
O presente processo administrativo sancionador teve como origem o Processo CVM no RJ2009/5354, que tratou
de reclamação de 05.06.2009 do Sr. I.M., enquanto acionista da Sergipe Industrial S.A. (“SISA” ou “Companhia”),
questionando a ausência de divulgação de informações sobre um crédito à pessoa ligada à Companhia. Tal crédito,
constante do ativo realizável a longo prazo da SISA no valor de R$ 20.020.859,00, representava 24% do patrimônio
líquido da SISA e nem foi divulgado como fato relevante, nem constou das notas explicativas das demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31.12.2008.
2.
Alegando ausência de resposta a seus questionamentos, já enviados tanto à Companhia quanto à sociedade de
auditoria responsável por suas demonstrações financeiras, o investidor pediu a intervenção da CVM a fim de
esclarecer suas dúvidas quanto ao contrato de mútuo, dentre as quais:
I. Qual o objetivo da Companhia que justificava este crédito?
II. Quais documentos serviram de base para o registro da transação?
III. Qual o vínculo da pessoa ligada e qual a forma e o prazo de liquidação desse crédito concedido?
IV. A concessão do crédito tinha sido aprovada pelo Conselho de Administração? A aprovação constava de
ata da reunião?
2/18

V. Os recursos para a concessão dos créditos tinham sido sacados das aplicações de liquidez imediata a
curto e longo prazo, conforme o fluxo de caixa? Se não, de onde originaram?
VI. Havia garantias do pagamento integral deste crédito?
VII. Qual o retorno esperado e quais as vantagens da concessão para a SISA?
VIII. Os créditos seriam corrigidos? Por qual índice?
IX. Houve resgate das aplicações a longo prazo antecipadamente? Causou perda de rendimentos?
X. Foi avaliado se a concessão do crédito era mais vantajosa econômica e financeiramente para a
Companhia do que manter os recursos aplicados? Quem avaliou era pessoa sem ligação ao crédito
recebido?
XI. Por que a transação não foi objeto de nota explicativa, conforme a Deliberação CVM no 560/08 e o CPC
no 5?
3.
O investidor pediu que a Companhia mostrasse diversos documentos relacionados à transação.
4.
Oficiada pela CVM a se manifestar, a Companhia o fez nos seguintes termos:
I. Tinha a pretensão de responder ao acionista, mas, ao saber da reclamação protocolada na CVM,
decidiu esperar que esta a oficiasse;
II. O crédito tinha sido constituído em 28.01.2008 no valor de R$18.000.000,00 (R$20.020.859,00 em
31.12.2008), de acordo com todos os princípios éticos, comerciais e financeiros, com o intuito de ser tão
benéfico à SISA quanto qualquer outra aplicação no mercado financeiro;
III. O critério de remuneração do principal foi de 110% do CDI;
IV. A parte relacionada do contrato de mútuo foi a controladora da SISA, a Comercial Nortista Ltda.,
detentora de 99,41% das ações ordinárias da Companhia e 82,88% do capital social total;
V. As cláusulas contratuais foram devidamente formalizadas em instrumento de contrato devidamente
elaborado;
VI. A nota explicativa não foi publicada, porque a própria Deliberação CVM no 560/08, em seu inciso I, diz
que o CPC no 05 seria obrigatório apenas para as companhias abertas, sendo a SISA companhia
fechada sem valores mobiliários em circulação sequer no mercado de balcão;
VII. O registro da SISA na CVM decorreria do fato de a Companhia receber incentivos fiscais e haver, à
época da implantação do projeto aprovado pela SUDENE, emitido títulos que foram negociados em
leilões especiais do FINOR;
VIII. A Companhia estaria atenta na AGO de 2010 para verificar se seria o caso de incluir o assunto em nota
explicativa;
IX. Os documentos pedidos foram publicados na forma da Lei, sendo que alguns, como o balancete
analítico e contratos de crédito, seriam pertinentes somente aos órgãos de controle e fiscalização e não
seriam disponibilizados ao reclamante.
5.
A CVM, assim, comunicou ao investidor que, em face da resposta da Companhia, extinguiria o processo. O Sr.
I.M. decidiu protocolar nova reclamação em 10.09.2009, recapitulando a reclamação inicial e seus termos e
comentando as respostas da Companhia, com os seguintes argumentos:
I. Apesar de a Companhia não ser aberta, como diz a própria Instrução CVM no 265/97, algumas regras da
CVM seriam a ela aplicáveis, sendo sujeita, assim, a um regime jurídico híbrido;
II. A Companhia deve obedecer à Lei 6.404/76, sendo a CVM competente para fiscalizar a sua aplicação
no tocante a companhias incentivadas, como dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 2.298/86;
III. Os documentos exigidos pelo investidor deveriam ser providenciados em obediência ao direito de
fiscalização do acionista, constante do art. 109 da Lei no 6.404/76 e corroborado na Instrução CVM no
265/97;
IV. Os artigos 19 e 20 da Instrução CVM no 308/99, que definem os deveres e as responsabilidades dos
administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, seriam
aplicáveis tanto às companhias abertas quanto às incentivadas;
V. Havia vasta jurisprudência administrativa da CVM no sentido de aplicação de sanções a companhias
incentivadas por violação à Lei no 6.404/76;
VI. Operações com partes relacionadas devem ser detalhadas nas notas explicativas às demonstrações
financeiras de todas as companhias, como exige a lei acionária, além das normas da CVM, ambas
aplicáveis a companhias incentivadas como a SISA;
6.
O investidor concluiu, assim, que:
I. A Companhia não tinha divulgado fato relevante sobre a realização de mútuo com parte relacionada em
3/18

montante equivalente a 24% de seu patrimônio líquido;
II. As notas explicativas eram insuficientes para uma adequada compreensão da operação realizada;
III. Não era possível identificar nas demonstrações financeiras a remuneração de 110% do CDI alegada
pela Companhia;
IV. Considerando que a Companhia não se dedica profissionalmente à concessão de mútuos, deveria haver
uma justificativa para a realização da operação, que a relacionasse ao objeto social da SISA e
demonstrasse a vantagem de tal transação, que representava o emprego dos recursos da Companhia
em favor do controlador e não em suas próprias atividades;
V. O investidor ainda não tinha tido acesso aos documentos relativos ao mútuo.
7.
E m 28.07.2011, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) oficiou a SISA a fim de que esta
enviasse a ata da reunião do conselho de administração e/ou da diretoria, na qual foi aprovada a celebração do
contrato de mútuo com a Comercial Nortista Ltda.
8.
A Companhia respondeu, afirmando que, tanto pelos artigos 142, VI, e 143, §2o da Lei 6.404/76 quanto pelos
artigos 14 e 18 do Estatuto Social da SISA, o conselho de administração só deveria se manifestar sobre atos de
interesse da sociedade em vias de celebração, se consultado pela diretoria. A diretoria considerou a consulta
desnecessária, pois o empréstimo de dinheiro a juros de mercado é ato ordinário e corriqueiro de sua competência.
Assim, não foi lavrada ata da deliberação, tendo sido a operação formalizada em instrumento de contrato
devidamente elaborado e registrada na contabilidade da Companhia, sendo, assim, submetida ao controle do
conselho de administração, do conselho fiscal e da auditoria independente.
9.
Após pedir alguns documentos à Companhia em 19.08.2011, que foram devidamente produzidos, a SEP oficiou,
em 20.10.2011, os membros da diretoria e do conselho de administração da SISA, assim como os acionistas
controladores indiretos pessoas físicas à época da celebração do contrato de mútuo, a fim de que se manifestassem
previamente sobre: (a) eventual descumprimento dos deveres fiduciários dos administradores; (b) a possível
divulgação inadequada da informação nas demonstrações financeiras de 31.12.2008; e (c) a eventual prática de
abuso de poder de controle, quando da celebração do contrato de mútuo de 28.01.2008.
10.
O s senhores Osvaldo Miranda Franco e Marcos Leite Franco Sobrinho, na qualidade de controladores
indiretos, e, na qualidade de diretores eleitos em 08.02.2007 e em peça separada junto com o Sr. Alfredo Freire de
Sacramento, na qualidade de diretor, manifestaram-se em 18.11.2011, nos seguintes termos:
I. O contrato de mútuo não foi celebrado à revelia do conselho de administração, pois o diretor Alfredo
Freire de Sacramento era também vice-presidente do conselho de administração;
II. A inexistência de ata registrando a deliberação do conselho sobre a aprovação do mútuo foi um mero
lapso, mas, em momento algum, o conselho deixou de manifestar sua aprovação ao empréstimo,
recomendando aos acionistas que aprovassem as demonstrações financeiras na AGO de 2009;
III. Não teria havido descumprimento dos deveres fiduciários dos administradores quando da celebração do
contrato de mútuo, dado que o negócio jurídico foi formalizado e contabilizado;
IV. Em especial, o art. 245 da Lei 6.404/76 foi estritamente observado, pois as condições do contrato foram
comutativas e o pagamento remuneratório adequado, sem nenhum favorecimento à controladora;
V. As demonstrações financeiras da SISA referentes ao exercício social findo em 31.12.2008 registraram
devidamente o crédito contra a Comercial Nortista Ltda. no ativo realizável a longo prazo, não havendo
inadequação ao art. 176 da Lei 6.404/76 ou a outras normas incidentes;
VI. Os auditores independentes aprovaram as demonstrações financeiras sem ressalvas, evidenciando a
divulgação adequada das informações;
VII. Não houve abuso de poder de controle, pois a contratação com a controladora não foi em condições de
favorecimento ou não equitativas;
VIII. A remuneração contratada foi maior que a remuneração do mercado financeiro para aplicações
financeiras de mesma monta e foi devidamente paga de acordo com o contrato, título de garantia e
registro contábeis;
IX. O empréstimo já foi devidamente liquidado em dezembro de 2010, não tendo havido prejuízo algum
para a SISA, que, pelo contrário, teve ganhos efetivos com a remuneração do mútuo.
11.
O s senhores Alfredo Freire do Sacramento, Maria Virginia Leite Franco e Tereza Augusta Miranda Franco
manifestaram-se, também em 18.11.2011, em nova peça, na qualidade de conselheiros de administração eleitos em
25.04.2007, nos mesmos termos que os controladores indiretos e também diretores da SISA.
12.
A SEP concluiu, com base nos fatos acima, que:
I. As companhias incentivadas se submeteriam à Instrução CVM no 265/97, por força do art. 3o do
4/18

Decreto-Lei 2.298/86;
II. O art. 3o, III da Instrução CVM no 265/97 requer que o pedido de registro de companhia incentivada seja
instruído com as demonstrações financeiras e notas explicativas do art. 176 da Lei 6.404/76 e de acordo
com as determinações legais e normas da CVM;
III. Nos termos do art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, a SISA deveria ter fornecido informações adicionais sobre
o contrato de mútuo representante de 24% de seu patrimônio líquido em nota explicativa às
demonstrações financeiras, a fim de que estas apresentassem adequadamente e com clareza a
situação patrimonial e financeira da Companhia;
IV. Os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no 265/97, exigem que os administradores, não somente o
Diretor de Relações com Investidores, sejam obrigados a comunicar imediatamente à entidade
autorreguladora e à CVM fato relevante nos termos do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM
no 31/84 (revogada pela Instrução CVM no 358/02);
V. Os senhores Osvaldo Miranda Franco e Marcos Leite Franco Sobrinho, na qualidade de controladores
indiretos da SISA, por deterem, em conjunto, 67,7% das cotas de sua controladora, também exerciam
os cargos de diretor-financeiro e diretor-administrativo da Companhia, estando, assim, em clara situação
de conflito de interesses na celebração do contrato de mútuo, dado que ambos assinaram o contrato,
em violação aos artigos 156 e 154, §2o, b, da Lei 6.404/76.
13.
Os administradores da SISA, à época da celebração do contrato de mútuo, em 28.01.2008, eram:
Administrador
Cargo
Eleição e Mandato
Maria Virgínia Leite Franco
Conselheira Presidente
25.4.2007 a 26.04.2008
Alfredo Freire do
Sacramento
Conselheiro Vice-Presidente
25.04.2007 a
26.04.2008
Tereza Augusta Miranda
Franco
Conselheira Secretária
25.04.2007 a
26.04.2008
Marcos Leite Sobrinho
Diretor Comercial e Adjunto
08.02.2007 a
26.04.2008
Osvaldo Miranda Franco
Diretor Administrativo e
Financeiro
08.02.2007 a
26.04.2008
Alfredo Freire do
Sacramento
Diretor Industrial
28.04.2006 a
26.04.2008
14.
Contudo, os artigos 18, 19 e 20 do Estatuto da Companhia, datados de 18 de junho de 2007 (fls. 40-47), foram
alterados na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de abril de 2008 (fl. 60-62). Anteriormente, o art. 18 dispunha que
a Diretoria era composta por cinco diretores enquanto o art. 19 dizia a competência de cada diretor:
“Artigo 19 – Compete aos Diretores: a) ao Diretor-Financeiro, a administração das questões econômico-
financeiras; b) ao Diretor-Industrial, a administração dos negócios industriais; c) ao Diretor-Comercial, a
administração dos negócios relativos à comercialização dos produtos industrializados pela sociedade; d)
ao Diretor-Administrativo, prover soluções para as questões administrativas, assim como gerir o dia a
dia da empresa e a implantação de projetos; e) ao Diretor Adjunto, auxiliar o Diretor-Industrial,
especialmente no setor de acabamento de tecidos.
§ 1o - Nas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores remanescentes acumularão as funções
as funções do faltante, distribuindo entre si os respectivos encargos”.
Com a alteração do Estatuto, de acordo com a Ata da AGE, a Diretoria passou a ser composta por três diretores em
vez de cinco (novo art. 18), dois Diretores-Gerentes e um Diretor-Industrial. De acordo com o novo art. 19:
“Artigo 19 – Compete aos Diretores cada um de per se a administração executiva dos empreendimentos
sociais, de acordo com a Lei, o presente Estatuto e as deliberações dos órgãos colegiados da
Sociedade (Assembleia Geral e Conselho de Administração)
§ 1o - os Diretores-Gerentes representaram a sociedade ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, constituindo-se obrigação principal dos mesmos a administração geral: a) das
atividades meio (serviços internos) e questões organizacionais da sociedade; b) das atividades fins; c)
das atividades comerciais e de relacionamento com o poder público, com quaisquer instituições e co
terceiros.
§ 1o - o Diretor-Industrial comandará a atividade industrial dos estabelecimentos fabris, cabendo-lhes
todas as prerrogativas e responsabilidades necessárias à administração da operação e da produção dos
mesmos.”
5/18

O s diretores adjuntos eleitos em 26.04.2008 foram os senhores Marcos Leite Sobrinho (diretor-comercial
anteriormente) e o Sr. Osvaldo Miranda Franco (diretor-administrativo e financeiro anteriormente). A Diretoria
Industrial continuou aos cuidados de Alfredo Freire do Sacramento.
15.
Em Termo de Acusação de 31.01.2012, a SEP acusou:
(i)
O Sr. Marcos Leite Franco Sobrinho, na qualidade de diretor-comercial e adjunto[1], pelo
descumprimento:
(a)
D o art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, ao não fazer constar das notas explicativas às
demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de mútuo
celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda. em 28.01.2008 no valor de
R$ 18.000.000,00;
(b)
Do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao
não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito;
(c)
Dos artigos 154, §2o, b e 156 da Lei 6.404/76, ao celebrar o referido contrato de mútuo,
sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, ao tempo que detinha
33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda.
(ii)
O Sr. Osvaldo Miranda Franco, na qualidade de diretor financeiro da SISA, pelo descumprimento:
(a)
d o art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, ao não fazer constar das notas explicativas às
demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de mútuo
celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda. em 28.01.2008 no valor de
R$ 18.000.000,00;
(b)
do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, combinado com os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM
no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito;
(c)
dos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei 6.404/76, ao celebrar o referido contrato de mútuo,
sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, ao tempo que detinha
33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda.
(iii)
o Sr. Alfredo Freire do Sacramento, na qualidade de diretor industrial da SISA, pelo
descumprimento:
(a)
d o art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, ao não fazer constar das notas explicativas às
demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de mútuo
celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda. em 28.01.2008 no valor de
R$ 18.000.000,00;
(b)
do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, combinado com os artigos 10 e 13, V da Instrução CVM
no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito;
(iv)
a Sra. Maria Virginia Leite Franco, na qualidade de conselheira de administração da SISA pelo
descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, combinado com os artigos 10 e 13, V, da Instrução
CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito;
(v)
a Sra. Tereza Augusta Miranda Franco, na qualidade de conselheira secretária do conselho de
administração, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, combinado com os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo
acima descrito.
II.
DEFESAS
16.
Intimados a apresentar suas defesas, os Defendentes o fizeram tempestivamente em peças separadas, com
exceção de Marcos Leite Franco Sobrinho e Osvaldo Miranda Franco, que se defenderam em conjunto.
17.
Por serem as defesas muito similares na substância, variando somente na medida de acusações peculiares a
determinados Defendentes, agruparei as que são substancialmente iguais.
Maria Virginia Leite Franco e Tereza Augusta Miranda Franco
18.
As duas Defendentes eram membros do conselho de administração da SISA e foram acusadas de não terem
feito divulgar a celebração do contrato de mútuo como fato relevante, como exigem os artigos 10 e 13, V, da Instrução
CVM no 265/97, com referência ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, que contém a definição legal de fato relevante.
6/18

19.
Em suas defesas, alegaram que:
i)
A SISA é companhia fechada, não possuindo valores mobiliários negociados nem em bolsa nem
em mercado de balcão organizado e, por isso, o art. 157, §4o, da Lei 6.404/76 não seria a ela aplicável,
pois é destinado aos administradores de companhia aberta;
ii)
O contrato de mútuo celebrado com a controladora não era fato relevante nos termos da Instrução
CVM no 358/02, que regulamentou o art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, pois não tem a aptidão de causar
impacto real ou potencial no mercado, já que este não existe no caso de valores mobiliários da SISA;
iii)
a decisão de divulgar ou não fato relevante é de competência da diretoria, sendo imprópria a
acusação contra membros do conselho de administração, que poderiam ter sido consultados, mas não o
foram;
iv)
as conselheiras se preocuparam em verificar se estavam presentes as condições do art. 245 da
Lei 6.404/76;
v)
mesmo que o contrato de mútuo fosse considerado fato relevante, as Defendentes não teriam
obrigação de divulgá-lo, pois a responsabilidade secundária dos conselheiros só é aplicável para
companhias abertas, que não é o caso da SISA;
vi)
o mútuo para o controlador não era operação sujeita ao art. 156, mas sim ao art. 145 da Lei
6.404/76. As Defendentes, ao tomarem conhecimento do mútuo, se preocuparam em verificar se ele
atendia ou não ao disposto no art. 245 da Lei Societária.
vii)
o contrato, além do mais, não causou nenhum prejuízo a ninguém.
Alfredo Freire do Sacramento
20.
Acusado, na qualidade de diretor industrial da SISA, de não ter feito constar de nota explicativa às
demonstrações financeiras de 2008 da SISA o contrato de mútuo com sua controladora, em violação ao art. 176, §4o,
da Lei 6.404/76 e de não ter feito divulgar a celebração do contrato de mútuo como fato relevante, como exigem os
artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no 265/97, com referência ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, que contém a
definição legal de fato relevante.
21.
Dadas essas imputações, alegou em sua defesa que:
i)
o contrato já foi devidamente quitado em 2010, ou seja, três anos antes do vencimento, não tendo
havido prejuízo algum;
ii)
e m realidade, o contrato foi corretamente contabilizado como ativo realizável a longo prazo nas
demonstrações financeiras de 2008, conforme o art. 179, II, da Lei 6.404/76;
iii)
a SISA é companhia fechada, não se lhe sendo aplicável o regime de informação das companhias
abertas quanto às notas explicativas;
iv)
as demonstrações financeiras de 2008 foram auditadas por auditores independentes sem
ressalvas;
v)
os casos obrigatórios de notas explicativas estão previstos nos artigos 176, §5o, e 177, §1o, da Lei
6.404/76, e em nenhum deles encontra-se o caso do contrato de mútuo da SISA com sua controladora;
vi)
o contrato de mútuo celebrado com a controladora não era fato relevante nos termos da Instrução
CVM no 358/02, que regulamentou o art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, pois não tem a aptidão de causar
impacto real ou potencial no mercado, já que este não existe no caso de valores mobiliários da SISA;
Marcos Leite Franco Sobrinho e Osvaldo Miranda Franco
22.
Estes Defendentes foram os únicos que apresentaram defesa conjuntamente. Ambos foram acusados, na
qualidade de diretores, de não ter feito constar de nota explicativa às demonstrações financeiras de 2008 da SISA o
contrato de mútuo com sua controladora, em violação ao art. 176, §4o, da Lei 6.404/76 e de não ter feito divulgar a
celebração do contrato de mútuo como fato relevante, como exigem os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no
265/97, com referência ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, que contém a definição legal de fato relevante.
7/18

23.
Além disso, ambos foram acusados por violação aos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei 6.404/76, ao celebrarem
o referido contrato de mútuo, na qualidade de diretores da SISA e sem a aprovação da assembleia geral ou do
conselho de administração, ao tempo que detinham 67,7% do capital social da Comercial Nortista Ltda., ou seja, como
controladores indiretos da SISA.
24.
Quanto às acusações do item 22, os argumentos da defesa foram os mesmos da defesa do Sr. Alfredo Freire
do Sacramento, Defendente na qualidade de diretor da SISA.
25.
Já quanto à acusação sobre conflito de interesses dos administradores em aprovarem contrato de mútuo de
sua controlada indiretamente (SISA) com sua controlada diretamente (Comercial Nortista Ltda.), a defesa alegou:
i)
o contrato de mútuo se deu no âmbito de um grupo de fato e as normas dos artigos 154 e 156 da
Lei 6.404/76 só seriam aplicáveis a companhias isoladas;
ii)
os interesses em conflito no caso seriam os da SISA com a Comercial Nortista Ltda. e não da SISA
com seus administradores;
iii)
a lei autoriza operações entre as sociedades de um grupo de fato sem restrições, desde que
respeitada a proteção do art. 245 da Lei 6.404/76;
iv)
as condições do contrato foram melhores que as de mercado e não houve prejuízo algum, já
tendo o mútuo sido liquidado e a remuneração prevista paga, não havendo, assim, violação ao art. 245
da Lei 6.404/76;
v)
em grupos de fato é inviável a prévia autorização do conselho de administração ou da assembleia
geral para negócios intercompanies.
26.
Os cinco Defendentes apresentaram proposta de Termo de Compromisso em conjunto, em 17.4.2012. Após
negociação das condições com o Comitê de Termo de Compromisso, este opinou pela rejeição da proposta
apresentada. O Colegiado seguiu o mesmo entendimento na reunião de 21.08.2012.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
----------------------
[1] Embora no termo de Acusação apareça como diretor-administrativo, conforme a ata da reunião do conselho de
administração de 08.02.2007 (fls. 50/51), ele teria sido eleito, na verdade, para os cargos de diretor-comercial e
diretor-adjunto. O Sr. Osvaldo Miranda Franco cumularia os cargos de diretor-financeiro e diretor-administrativo.
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14269
Defendentes:
Marcos Leite Franco Sobrinho
Osvaldo Miranda Franco
Freire do Sacramento
Virginia Leite Franco
Augusta Miranda Franco
Interessada:
Sergipe Industrial S.A.
Assunto:
Responsabilidade de administrador por infração aos artigos 176, § 4o (não divulgação de nota
explicativa sobre transação com parte relacionada); 157, § 4o (não divulgação de fato relevante); 154 (desvio de
poder) e 156 (conflito de interesse).
Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1.
Inicialmente, recapitulo as diferentes responsabilizações constantes do Termo de Acusação da SEP, de
31.01.2012:
8/18

i)
ausência de informação nas notas explicativas das demonstrações financeiras de 31.12.2008
referentes a um contrato de mútuo de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) celebrado em
28.01.2008 pela Sergipe Industrial S.A. (“SISA” ou “Companhia”), à sua controladora, a sociedade
Comercial Nortista Ltda. em infração ao art. 176, § 4o[1], da Lei no 6.404/76;
ii)
não divulgação de fato relevante referente ao contrato de mútuo supramencionado, em violação ao
art.157, §4o[2], da Lei no 6.404/76, c/c os artigos 10 [3] e 13, V[4], da Instrução CVM no 265/97; e
iii)
celebração do contrato de mútuo, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de
administração, por parte de administrador, em situação caracterizadora de conflito de interesse, em
violação aos artigos 154, § 2o, b[5], (Desvio de Poder) e 156[6] (Conflito de Interesses) da Lei no
6.404/76.
No que se segue analisarei cada um desses pontos.
I.
Da ausência de informação sobre o mútuo nas notas explicativas das demonstrações financeiras
2.
Nas notas explicativas do exercício findo em 31.12.2008 (fls. 67 e 67-A) da Companhia, não há nenhum
detalhamento a respeito da linha do Ativo Realizável de Longo Prazo no valor de R$ 20.020.859,00 sob a rubrica
“créditos com pessoas ligadas”. Esta rubrica era zero em 31.12.2007.
3.
Em decorrência da ausência desta nota explicativa a respeito do mútuo entre a SISA e sua controladora, os três
diretores da SISA à época da divulgação das demonstrações financeiras, os senhores Marcos Leite Franco Sobrinho,
Osvaldo Miranda Franco e Alfredo Freire do Sacramento foram acusados de infração ao art. 176, § 4o, da Lei
6.404/76.
4.
Conforme discutido no Item 14 do Relatório a esse Voto, o Estatuto vigente até abril de 2008 da SISA dispunha
em seu art. 19 que competia ao Diretor-Financeiro, Sr. Osvaldo Miranda Franco à época da celebração do contrato, “a
administração das questões econômico-financeiras”. Com a alteração do Estatuto na AGE de abril de 2008, fica claro
que ele passa a repartir esta função com o Sr. Marcos Leite Franco Sobrinho, ambos na nova capacidade de
Diretores-Gerentes.
5.
A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da diretoria,
enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/76. Quando o Estatuto atribui
a um determinado diretor as funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem
enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente. No caso em tela, houve uma
mudança das atribuições da Diretoria em abril de 2008, depois da celebração do contrato de mútuo, mas antes da
aprovação das demonstrações financeiras referentes a 2008. A responsabilidade pelas demonstrações financeiras,
que era apenas de Osvaldo Miranda Franco, passou a ser compartilhada entre este último e Marcos Leite Franco
Sobrinho. Entendo, portanto, que não cabe a responsabilização do Sr. Alfredo Freire do Sacramento por esta
conduta, uma vez que estatutariamente ele não era responsável por esta obrigação legal.
6.
Passo agora a discutir se houve infração ao art. 176, § 4o, da Lei no 6.404/76, ao não constar nas notas
explicativas da SISA de 2008 informações referentes ao mútuo, conforme alegado pela Acusação.
7.
A defesa dos defendentes a respeito deste ponto consistiu basicamente nos seguintes argumentos:
(i)
o contrato de mútuo foi quitado três anos antes do vencimento original;
(ii)
o mútuo estaria corretamente informado nas demonstrações financeiras, como crédito realizável a
longo prazo, nos termos do art. 179, II[7] da Lei 6.404/76. O leitor estaria suficientemente informado da
natureza e da liquidez do mesmo, não sendo, portanto, necessárias outras informações;
(iii)
o §5o, inciso IV, do art. 176[8] da Lei no 6.404/76 arrolaria taxativamente os casos em que as
notas explicativas seriam necessárias;
(iv)
não caberia exigir da SISA que constasse nas notas explicativas informações sobre partes
relacionadas, dado que tal obrigação deriva da Deliberação 560/08, que tornou o Pronunciamento
Técnico CPC 05 obrigatório apenas para as companhias abertas e a SISA seria uma companhia
fechada.
8.
O s argumentos não devem prosperar. A questão fundamental a ser colocada é a seguinte: a informação
prestada era suficiente para o usuário das demonstrações financeiras fazer um juízo sobre a natureza deste crédito,
9/18

os termos e condições de sua contratação, prazo, e impacto prospectivo nas demonstrações financeiras? Claramente
a resposta é negativa e este ponto independe do crédito ser com parte relacionada ou não.
9.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e visam a fornecer as informações
necessárias ao esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo, transação, ou ainda de
fatos que possam alterar prospectivamente a situação patrimonial da companhia. No caso em tela, o mútuo equivalia
a 28% e 20% do patrimônio líquido e dos ativos da companhia, em dezembro de 2008, respectivamente. Em 2007,
esta linha era zero. Em contrapartida, as aplicações de disponibilidades no circulante caíram de R$ 13,9 milhões em
dezembro de 2007 (24% do ativo circulante) para zero em 2008, enquanto as aplicações financeiras do não-circulante
caíram de R$ 11,5 milhões para R$ 2,2 milhões, no mesmo período. Ao que tudo indica, o “caixa” da companhia foi
raspado para a concessão deste mútuo, mas nada disto consta das notas explicativas. Estas são grandes
movimentações que requerem notas explicativas para compreensão da situação patrimonial e suas perspectivas pelo
usuário das demonstrações financeiras, seja ele um investidor, acionista, autoridade fiscal, credor, ou o regulador. Tal
fato independe do saldo em questão ser com parte relacionada ou não.
10.
Além disso, uma linha sob a rubrica “créditos com pessoas ligadas”, que corretamente foi alocada no ativo não
circulante (art. 179, II, da Lei 6.404/76), não diz nada sobre a origem desta. O crédito decorre de uma venda de
produto? Da venda de um ativo? De um mútuo? Quais as condições em que ocorreram? Foi a preço e prazo
praticados no mercado? Houve algum favorecimento à controladora? Havia alguma garantia palpável dada na
operação? Para uma transação material e relevante para o patrimônio da companhia, com tão grande variação no
saldo entre 2007 e 2008, um maior detalhamento se fazia necessário para a mínima compreensão sobre este crédito
pelos usuários das demonstrações financeiras.
11.
É importante lembrar que antes do IFRS e dos Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) existiam diretrizes contábeis no Brasil, emitidas pelos reguladores, conselhos de classe (CFC), auditores, entre
outros, que deveriam ser seguidas no preparo das demonstrações financeiras, independentemente da companhia ser
aberta ou fechada. O que rege a elaboração das demonstrações financeiras é a prática contábil vigente no ambiente
econômico em que a entidade opera. E se havia necessidade de uma norma para a nota explicativa referente a
transações com parte relacionada, havia, por exemplo, a Resolução CFC no 973/2003, que aprovou a NBC T 17 –
Partes Relacionadas em 27.6.2003[9]. Esta última foi revogada pela Resolução CFC No 1.145/2008, de 12 de
dezembro de 2008, que aprovou a nova NBC T 17, em vigor a partir de 12.12.2008 e espelhada no CPC 05. Portanto,
não havia lacuna quanto à existência de norma contábil dispondo sobre transações entre partes relacionadas,
aplicável a qualquer sociedade que delas necessitasse para tornar suas demonstrações financeiras completas e
esclarecedoras. Segundo o art. 17 da NBC T 17 de 2008, no mínimo, as divulgações deviam incluir:
(a)
“montante das transações;
(b)
montante dos saldos existentes e:
(i)
seus termos e condições, incluindo se estão ou não com cobertura de seguro, e a natureza
da remuneração a ser paga; e
(ii)
informações de quaisquer garantias dadas ou recebidas;
(c)
provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes;
e
(d)
despesa reconhecida durante o período a respeito de dívidas incobráveis ou de liquidação
duvidosa de partes relacionadas”.
12.
As disposições do art. 176 da Lei no 6.404/76 são dirigidas a todas as companhias e não apenas às abertas.
Independentemente da subordinação normativa da entidade e da existência ou não de norma específica, sempre
prevalece a utilidade das demonstrações financeiras em gerar informações úteis a seus usuários como forma de
auxiliá-los no seu processo decisório. Aliás, a própria reclamação do acionista minoritário é evidência de que as
informações disponibilizadas eram insuficientes. Se estas informações houvessem sido fornecidas, provavelmente o
reclamante não estaria indagando à companhia sobre elas.
13.
O argumento, segundo o qual o §5o do art. 176 da Lei 6.404/76 arrolaria taxativamente os casos em que as
notas explicativas seriam necessárias, não procede (fls. 207-209), conforme inclusive se depreende da leitura dos
incisos I a III do §5o do art. 176. Os itens elencados pelo §5o do art. 176 não são taxativos, mas meramente
exemplificativos e fornecem um rol dos itens que devem constar das notas explicativas, quando esclarecedores, não
ficando outras situações excluídas. Para ilustrar que esta interpretação restrita não faz sentido e, apenas a título
10/18

ilustrativo, a companhia poderia entender necessário esclarecer suas posições em derivativos, reconciliação da taxa
efetiva e estatutária do IR/CSLL, ou explicitar as subvenções e assistência governamentais. Por outro lado, as
companhias não são obrigadas a apresentar sempre todas estas notas do §5o só para fazer constar. Há que se
verificar a aplicabilidade e representatividade da informação para o esclarecimento da situação patrimonial da
entidade. Uma companhia de prestação de serviços, cujo estoque seja representado por material de escritório, o qual
não tem relevância alguma para este tipo de empresa, portanto, não terá que divulgar o critério de avaliação de
estoques previsto no art. 176, § 5o, IV, a.
14.
Em suma, a regra geral está no §4o do art. 176, que dispõe sobre o papel esclarecedor das notas explicativas.
O §5o apenas elenca as notas que exemplificativamente devem ser apresentadas.
15.
N o caso em tela, a obrigação de divulgar a nota explicativa não advém apenas pelo crédito ser com parte
relacionada, mas também pelo seu vulto, de forma que não seria necessário nem mesmo considerar a aplicação do
Pronunciamento Técnico CPC 05 (Deliberação CVM No 560) sobre transações com partes relacionadas à Companhia.
O fato de as demonstrações financeiras da companhia terem sido auditadas por auditor registrado na CVM, o qual
emitiu parecer sem ressalvas, não exime a administração da companhia de sua responsabilidade na preparação e
divulgação das demonstrações financeiras conforme dispõe a Lei 6.404/76, sem prejuízo das responsabilidades do
auditor independente.
16.
Chamou-me atenção a existência de um conselho fiscal instalado, conforme atas das assembleias gerais
ordinárias (AGO) de 2007 e 2008 (fls. 52-55 e 60-64). Contudo, não há nos autos menção a atas das reuniões do
conselho fiscal.
17.
Assim sendo, entendo que houve violação ao disposto no art. 176, §4o, da Lei 6.404/76 pelos atuais Diretores-
Gerentes por não fazerem constar nota explicativa necessária “para o esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício”, detalhando as condições do empréstimo entre a SISA e sua controladora, cabendo assim a
responsabilização destes Diretores.
II.
Da não divulgação de fato relevante
18.
Por não divulgar fato relevante informando sobre o contrato de mútuo, foram acusados:
(i)
na qualidade de diretores da companhia, os Srs. Marcos Leite Franco Sobrinho, Osvaldo Miranda
Franco e Alfredo Freire do Sacramento, e
(ii)
na qualidade de membros do conselho de administração, as Sras. Maria Virginia Leite Franco e
Tereza Augusta Miranda Franco.
19.
A defesa de todos os defendentes pela referida conduta baseou-se no argumento de que a SISA seria
companhia fechada, não lhe sendo aplicável o art. 157, § 4o da Lei 6.404/76. Além disso, pelo disposto no art. 2o da
Instrução CVM No 358/02, considera-se relevante o fato que possa influir na cotação dos valores mobiliários da
companhia; na decisão dos investidores de comprar, vender, ou manter estes valores mobiliários; e na decisão dos
investidores de exercerem quaisquer direitos decorrentes da titularidade deste valor mobiliário. Para a Defesa, não
poderia a decisão da diretoria ser enquadrada, efetiva ou potencialmente, em nenhuma das três hipóteses elencadas
pela norma infralegal, de modo que não haveria que se falar da necessidade de divulgar fato relevante.
20.
Inicialmente, cabe aqui discutir o regime legal aplicável às companhias incentivadas no tocante à necessidade
de divulgação de fato relevante e outras obrigações que incidem sobre elas. É importante lembrar que estas
companhias receberam incentivos fiscais do Governo Federal, fruto, portanto, de renúncia fiscal do Estado brasileiro,
através do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), criado pelo Decreto-Lei no 1.376, de 12.12.1974. Os
recursos do FINOR são aplicados em ações e debêntures das companhias incentivadas e destinam-se a apoiar
financeiramente empreendimentos instalados, ou que venham a se instalar, na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
21.
O FINOR periodicamente realiza leilões das ações da sua carteira de títulos. Através desse mecanismo, as
ações são permutadas por quotas de propriedade dos optantes/investidores, passando assim essas ações a estar
nas mãos do público em geral. A promoção dos leilões é de competência do Banco do Nordeste do Brasil, que
estabelece anualmente a programação dos Leilões nas Bolsas de Valores do País; elabora a seleção, definição de
lote e preço das ações das companhias ofertadas nos Leilões; efetua a divulgação ao mercado de informações sócio-
econômico-financeiras das companhias da carteira do FINOR; faz o acompanhamento da realização dos leilões e a
intermediação nos processos de transferência das ações negociadas[10].
11/18

22.
A s companhias incentivadas são regidas pelo Decreto-Lei no 2.298, de 21.11.1986, lei específica dispondo
sobre estas companhias e posterior à Lei das S.A. O Decreto-Lei dispõe em seus artigos 2o e 3o o seguinte:
“Art. 2o - A Comissão de Valores Mobiliários exercerá as atribuições previstas neste Decreto-Lei para o
fim de:
(...)
III - assegurar o acesso dos acionistas e do público investidor a informações sobre as companhias
emissoras e os títulos e valores mobiliários negociados;
Art. 3o - No exercício de suas atribuições, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I - expedir normas relativas a:
(...)
c) informações a serem prestadas pelas companhias emissoras, seus acionistas controladores e
administradores, pelos intermediários e pelas entidades que administrem centros ou sistemas de
negociação de títulos e valores mobiliários incentivados;”
23.
Dentre as atribuições desta Autarquia está o de expedir normas relativas às informações a serem prestadas
pelas companhias, de forma a assegurar o acesso à informação pelos investidores. Para tanto, a CVM elaborou a
Instrução no 265/97 que dispõe sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais.
Para que uma companhia beneficiária dos recursos do FINOR tenha as suas ações negociadas num leilão, é
necessário que a companhia possua registro na CVM de companhia aberta, conforme a Lei no 6.385/76, ou de
companhia incentivada, previsto na Instrução CVM no 265/97, com exceção daquelas descritas nesta Instrução como
não sujeitas[11].
24.
As companhias incentivadas não são abertas. Contudo, ao se beneficiarem de incentivos fiscais, o Legislador
submeteu estas companhias a um regime especial, o chamado regime das companhias incentivadas. Apesar de
formalmente serem companhias fechadas, o Legislador optou por obrigá-las, entre outras exigências, a prestar
informações periódicas e eventuais além de contratar auditor externo registrado na CVM. As obrigações elencadas
pela Instrução CVM no 265 são menos extensas que as aplicáveis às companhias abertas, mas são aquelas que o
Legislador e o Regulador concluíram ser um conjunto mínimo para atender o interesse público. Afinal, em última
análise, estas companhias optaram por receber recursos incentivados da União e, através dos leilões do FINOR, em
contrapartida, são obrigadas a receberem investidores minoritários em seu quadro de acionistas, sem que elas
tenham registrado oferta pública, nos moldes tradicionais das companhias abertas. Os leilões do FINOR podem levar
à dispersão acionária da Companhia e este é o caso da SISA. Segundo o quadro de acionistas fornecido pelo Sr.
Marcos Leite Sobrinho, Diretor-Gerente da SISA, acostado a folha 65, a companhia tinha 875 acionistas em janeiro de
2008. Os acionistas minoritários detinham 17% do capital social na forma de ações preferenciais.
25.
É para proteger estes investidores que o Legislador incumbiu esta Autarquia de supervisionar essas
companhias incentivadas. Havendo dispersão das ações da companhia, torna-se imperioso que esta observe as
regras sobre divulgação de informações relevantes. Nesta linha, seguindo o disposto no Decreto-Lei mencionado no
item 22 acima, os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM N.o 265/97 dispõem:
Art. 10. “Os administradores das sociedades registradas na CVM, na forma desta Instrução, são
obrigados a comunicar imediatamente à entidade auto-reguladora, à CVM, e a divulgar, na forma da lei,
qualquer deliberação da assembleia geral ou dos órgãos da administração da sociedade, ou ato ou fato
relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Parágrafo
Único. Aplica-se às sociedades registradas na forma desta Instrução o disposto na
INSTRUÇÃO CVM No 31, de 08 de fevereiro de 1984” (atual Instrução CVM No 358).
Art. 13. “A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do
artigo 7o, inciso I, desta Instrução, as seguintes informações, ou encaminhar cópias dos documentos
abaixo referidos, nos prazos especificados:”
(...)
V – “Comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 e da
Instrução CVM no 31/84, imediatamente após sua ocorrência”.
26.
Assim, à luz dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 2.298/86, e dos artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no 265,
entendo que a companhia incentivada tem a obrigação de divulgar fato relevante, nos termos do art. 157, §4o, da Lei
no 6.404/76 e da Instrução CVM no 31/84 (atual 358/02). Disto se conclui que a interpretação literal do art. 157, § 4o,
pretendida pela defesa, não procede. Esta interpretação esvaziaria a norma legal imposta pelo Decreto-lei e
regulamentada pela CVM por constar no artigo supracitado da lei societária a expressão “companhia aberta”. Esta
12/18

interpretação ignora que a construção das normas sobre as companhias incentivadas (lei especial e posterior à lei
das S.A.) foi feita de forma a se estender a essas companhias algumas das obrigações típicas das companhias
abertas. Entre estas obrigações está a de divulgar o fato relevante, já que estas companhias podem vir a ter
dispersão acionária através dos leilões do FINOR, o que veio a ocorrer no caso concreto.
27.
Ainda que não houvesse dispersão acionária, deve-se lembrar que tais companhias são beneficiárias de
incentivos fiscais e, por opção do Legislador, ao publicar o Decreto-Lei, passíveis de fiscalização pela sociedade.
Dentre os mecanismos associados a essa fiscalização está o fato relevante, que permite a qualquer membro da
sociedade se informar sobre o que acontece na companhia, a exemplo do empréstimo entre a companhia e sua
controladora na monta de 28% do patrimônio líquido da sociedade em 31.12.2008. Evidentemente, a atuação desta
Autarquia, especialmente no campo sancionador, deve levar em conta as particularidades de cada caso.
27.
Em suma, a companhia incentivada deve divulgar fato relevante quando cabível. Cabe agora analisar se, no
caso em tela, os administradores da SISA estavam diante de fato relevante. De acordo com o art. 2o da Instrução CVM
no 358/02, considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos
órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial, ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
I. “na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II. na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
III. na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.”
29.
Por óbvio, a primeira hipótese não é aplicável às companhias incentivadas, pois estas não têm seus valores
mobiliários negociados em bolsa e, portanto, não há cotação.
30.
Contudo, as outras hipóteses são aplicáveis. As ações dessas companhias continuam podendo ser negociadas
e não seria o caso de interpretar o art. 2o da Instrução CVM no 358/02 de forma a entender que a decisão de negociar
com o valor mobiliário estaria atrelada a alguma forma pública de negociação, como o mercado de bolsa ou o balcão
organizado, já que tal interpretação significaria esvaziar o alcance da norma sobre as companhias incentivadas.
31.
No meu entender, tendo em vista o montante da transação e as partes envolvidas na operação, é evidente a
relevância do fato e, portanto, considero que houve sim violação ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e
13, V, da Instrução CVM no 265/97. Por sua vez, a Defesa alega que a Diretoria concluiu que o Contrato de Mútuo
não poderia ser caracterizado como relevante (fl. 215), contudo, não há nenhuma evidência neste sentido nos autos.
32.
Porém, entendo que o ponto é controverso e que não há jurisprudência sobre o assunto para as companhias
incentivadas, podendo haver dúvidas entre estes regulados. Levando-se este fato em consideração, proponho que
todos os Administradores da SISA recebam advertência por infração ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos
10 e 13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao não terem feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima
descrito.
III.
D a negociação e aprovação do contrato de mútuo sem aprovação do conselho de administração –
Desvio de Poder e Conflito de Interesses
33.
Por fim, resta analisar se as condutas dos Srs. Osvaldo Miranda Franco e Marcos Leite Franco Sobrinho, ao
celebrarem contrato de mútuo sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, ao tempo que
detinham, cada um deles, 33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda., sociedade controladora da SISA, se
deram em violação aos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei 6.404/76.
34.
A defesa alega a inaplicabilidade dos dispositivos em questão, pois a SISA faria parte de um grupo de
sociedades de fato, submetendo-se a operação somente ao art. 245 da Lei 6.404/76. Afasto este argumento, pois não
há nenhuma evidência nos autos que demonstre a existência de grupo de sociedades. Não basta que o controle de
uma companhia seja feito por outra pessoa jurídica para se caracterizar a existência de um grupo de sociedades de
fato[12]. O Grupo de Sociedades é o conjunto formado por uma sociedade controladora e uma ou mais sociedades
sob seu controle que se distingue de um conjunto de duas ou mais sociedades isoladas por haver uma “direção
unificada, que harmoniza as atividades das sociedades-membros e constitui condição necessária para que os
objetivos comuns do grupo sejam atingidos” (Silveira Lobo e Rangel Ney, 2006, p. 282)[13].
35.
Conforme ensina José Luiz Bulhões Pedreira (2009, p.1937), “o interesse de grupo não substitui, mas se
superpõe ou acresce ao interesse social de cada membro do grupo: é o interesse do conjunto das sociedades de,
mediante cooperação, otimizar os resultados de cada uma na realização do seu fim e objeto e participar dos
13/18

benefícios criados pela atividade comum”[14]. Contudo, não há nada nos autos que sugira que a SISA e a sua
controladora agiam como um grupo de sociedades de fato, tal como no ensinamento do Dr. Bulhões Pedreira[15]. O
que transparece dos autos é que a Comercial Nortista Ltda. é apenas uma sociedade intermediária entre a SISA e as
pessoas físicas sócias daquela, dentre as quais os defendentes, com 33,85% do capital social cada um. Os restantes
32,30% são de propriedade da defendente Tereza Augusta Miranda Franco.
36.
Portanto, não há que se falar em grupo de sociedades de fato no caso em tela. Embora reconheça que não há
nos autos evidência de que a transação não tenha sido feita em bases comutativas, consoante o art. 245 da Lei
6.404/76, entendo que não se pode afastar, no caso concreto, a aplicação dos artigos 154 e 156 da lei societária.
37.
Aliás, admitir a inaplicabilidade dos artigos 154 e 156 sempre que o controle seja exercido através de
sociedade interposta (sem que esta última tenha maior substância exceto o investimento em questão), seria esvaziar
a norma e afastar sua aplicabilidade. Todo administrador poderia se ver livre das responsabilidades da Lei 6.404/76
simplesmente colocando uma sociedade interposta entre ele pessoa física e a companhia.
38.
Vamos aos fatos: por ocasião da contratação do mútuo, os defendentes Osvaldo Miranda Franco e Marcos
Leite Franco Sobrinho eram os diretores financeiro e comercial, respectivamente. Por outro lado, eles eram os
acionistas controladores da sociedade Comercial Nortista Ltda, controladora da Sergipe Industrial S.A.
39.
O art. 154, §2o, b, dispõe expressamente que é vedado ao administrador “tomar por empréstimo recursos ou
bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus
bens, serviço ou crédito”, sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de administração. Por sua vez,
o art. 156 determina que é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tenha conflito de
interesse com a companhia, cumprindo informar os demais administradores de seu impedimento, e fazendo consignar
em ata a natureza e extensão do seu interesse.
40.
Observo que o Estatuto da SISA é silente quanto à competência do Conselho de Administração da Companhia
para aprovar um crédito da companhia para seus administradores. Para Luiz Antonio de Sampaio Campos (2009, p.
1126), “no silêncio dos estatutos e na presença de ambos os órgãos, a competência será concorrente, Assembleia
Geral ou Conselho de Administração”[16]. No caso concreto, o Conselho de Administração, que não contava entre
seus membros com os diretores diretamente envolvidos com a operação, deveria ter sido consultado, tal como manda,
indiscutivelmente, a Lei no 6.404/76. O art. 154 dispõe sobre o dever fiduciário dos administradores e decorre do
poder do administrador de dispor de patrimônio alheio (da companhia). Cabe ressaltar que não há proibição legal na
concessão de empréstimo ao administrador (o art. 154, § 2o, b, autoriza), mas sim deste último tomar o empréstimo
sem a devida autorização tal como no caso em análise. É preciso que a transação seja feita com a devida
transparência!
41.
U m dos temas centrais e mais tormentosos da lei societária diz respeito à responsabilidade dos
administradores. Para os autores da Lei 6.404/76, a seção IV do capítulo XII da Lei “procura fixar os padrões de
comportamento dos administradores, cuja observância constitui a verdadeira defesa da minoria e torna efetiva a
imprescindível responsabilidade social do empresário” (1997, p.243)[17]. Neste sentido, o art. 156 da Lei 6.404/76
dispõe:
Art. 156. “É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião
do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a
companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que
a companhia contrataria com terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado
será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.”
42.
Ao contratar com a companhia, os defendentes, sendo ao mesmo tempo diretores da SISA e controladores da
sociedade devedora, se encontravam em evidente situação de conflito de interesses. O conflito aqui é efetivo,
irreconciliável. Por um lado, o tomador do empréstimo busca as melhores condições do empréstimo, maior prazo,
menor taxa de juros, e oferecer o mínimo de garantias. Por outro lado, o credor (a companhia, no caso) tem interesse
em ser paga no prazo que lhe convier, à taxa mais elevada possível para o risco incorrido, e receber as maiores
garantias pelo crédito. É por cenários como esse que a Lei Societária, buscando proteger a integridade da companhia,
requer que o administrador não intervenha nos contratos em que estiver em conflito de interesses, não bastando
observar a posteriori a não ocorrência de dano.
14/18

43.
É devido a esta situação de conflito latente que a Lei veda que o administrador conflitado intervenha na
contratação da operação. Ele deve também informar aos demais administradores o seu conflito e a extensão de seu
interesse. No caso em tela, não foi isso que ocorreu. O contrato de mútuo foi negociado e assinado pelos diretores
defendentes. O único diretor da SISA que poderia ter participado das negociações do contrato de mútuo com a
Sergipe Industrial S.A. era o Sr. Alfredo Sacramento, diretor industrial e não conflitado.
44.
Observe-se que a proteção aos interesses da companhia vai além da exigência de não intervenção na
operação do administrador conflitado. Mesmo que este último não participe das tratativas e deliberação, ainda assim,
se o negócio for prejudicial à companhia, isto é, não for contratado satisfazendo as condições do §1o do art. 156, o
negócio é anulável e o administrador será chamado a transferir para a companhia as vantagens que porventura tenha
auferido.
45.
Contudo, não vejo nos autos nenhuma alegação ou prova de que o mútuo tenha prejudicado a companhia ou
que tenha sido contratado em condições não equitativas ou fora das taxas de mercado vigentes no início de 2008.
Observo que, nos termos do §2o de referido artigo, o negócio contratado com infração do disposto no §1o é anulável e
o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. Neste
mesmo sentido é o voto do Presidente Marcelo Trindade no Processo RJ2004/9494 julgado em 14.12.2004:
“Também é verdade quanto à invalidade do negócio celebrado, pois não se anula o negócio não
danoso, segundo a regra do art. 156, § 2°, da Lei. Mas isto não significa que a vedação da conduta
decorra de falta de lógica da lei, nem que a conduta deva ficar sem sanção.
Quanto à lógica, é notório que o sistema da Lei das S.A. — talvez fosse correto dizer, das leis das
sociedades em geral — é o da preservação dos atos (veja-se que a referida reforma Italiana de 2003
reduziu os prazos de prescrição da ação de impugnação de nulidade para 90 dias!!!). Não surpreende,
assim, que a lei preserve o ato não lesivo, mesmo diante da indevida intervenção do administrador ou
do seu voto proibido. São muitos os exemplos do sistema de preservação dos atos na Lei 6.404, sempre
em prol da estabilidade e da segurança jurídica. (...)
Assim, não surpreende que a lei preserve o negócio não lesivo, mesmo diante do descumprimento de
uma regra de conduta, se o descumprimento de tal regra não causou o dano que a lei, em verdade, quis
evitar ao estatuir a própria regra.”
46.
Aproveito para reforçar o que escrevi no PAS CVM no 2008/9574, julgado em 27.12.2012. Quando o objeto da
decisão dos administradores for complexo, controvertido, ou envolva partes relacionadas, é parte do dever de
diligência dos administradores mostrar que tomaram uma decisão de boa-fé e no melhor interesse da companhia.
Uma simples ata de Conselho resumida informando que tal decisão foi tomada pode não ser suficiente para provar
diligência. É preciso que haja suficiente documentação de suporte. Evidentemente, esta orientação deve ser seguida
com bom senso pelas companhias em função de seu porte e da complexidade da situação concreta de forma a não
atravancar as decisões de uma companhia. No caso da SISA, o ideal seria que os processos decisórios da companhia
demonstrassem a comutatividade do contrato realizado com a sua controladora quanto à taxa de juros, prazo,
garantias oferecidas, além do bom uso do eventual excesso de caixa da companhia.
47.
E m suma, apesar de não ter sido comprovado dano à companhia, por todo o exposto, entendo que os
defendentes Marcos José Franco Sobrinho e Osvaldo Miranda Franco infringiram o disposto nos artigos 154 e 156 da
Lei 6.404/76, cabendo assim a responsabilização destes Diretores.
IV.
Das Responsabilizações
48.
Considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também a gravidade das condutas
apuradas e das respectivas infrações, voto, com base nas provas dos autos:
I. Pela condenação do Sr. Marcos Leite Franco Sobrinho, na qualidade de diretor comercial e adjunto
(diretor-gerente a partir da AGO de 2008), pelo descumprimento:
(a)
d o art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, ao não fazer constar das notas explicativas às
demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de mútuo
celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda., em 28.01.2008, no valor
de R$18.000.000,00, à multa de R$50.000,00, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76;
(b)
do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no 265/97, ao
não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito, à pena de
15/18

advertência, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76;
(c)
dos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei 6.404/76, ao celebrar o referido contrato de mútuo,
sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, ao tempo que detinha
33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda., à multa de R$ 100.000,00, com fundamento
no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76;
II. Pela condenação do Sr. Osvaldo Miranda Franco, na qualidade de diretor-financeiro e administrativo da
SISA (diretor-gerente a partir da AGO de 2008), pelo descumprimento:
(a)
d o art. 176, §4o, da Lei 6.404/76, ao não fazer constar das notas explicativas às
demonstrações financeiras de 31.12.2008 as informações referentes ao contrato de mútuo
celebrado pela SISA com sua controladora, a Comercial Nortista Ltda. em 28.01.2008 no valor de
R$ 18.000.000,00 à multa de R$ 50.000,00, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76;
(b)
do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76 c/c artigos 10 e 13, V da Instrução CVM no 265/97, ao não
ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito à pena de advertência,
com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76;
(c)
dos artigos 154, §2o, b, e 156 da Lei 6.404/76, ao celebrar o referido contrato de mútuo,
sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, ao tempo que detinha
33,85% do capital social da Comercial Nortista Ltda. à multa de R$ 100.000,00, com fundamento
no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76;
III. a) Pela absolvição do Sr. Alfredo Freire do Sacramento, na qualidade de diretor industrial da SISA,
quanto à imputação de descumprimento do art. 176, §4o, da Lei 6.404/76;
b)
Pela condenação do Sr. Alfredo Freire do Sacramento, na qualidade de diretor industrial da SISA,
pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e 13, V, da Instrução CVM no
265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito à pena de
advertência, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76;
IV. Pela condenação da Sra. Maria Virginia Leite Franco, na qualidade de conselheira de administração da
SISA, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e 13, V, da Instrução
CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima descrito à pena
de advertência, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76; e
V. Pela condenação da Sra. Tereza Augusta Miranda Franco, na qualidade de conselheira de
administração, pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 10 e 13, V, da
Instrução CVM no 265/97, ao não ter feito divulgar fato relevante sobre o contrato de mútuo acima
descrito, à pena de advertência, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-------------------------
[1]Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(...)
§ 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações
contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
[2] Art. 157, § 4o: Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
[3] Art. 10. Os administradores das sociedades registradas na CVM, na forma desta Instrução, são obrigados a
comunicar imediatamente à entidade auto-reguladora, à CVM e a divulgar, na forma da lei, qualquer deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos da administração da sociedade, ou ato ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
16/18

que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
[4] Art. 13. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7o,
inciso I, desta Instrução, as seguintes informações, ou encaminhar cópias dos documentos abaixo referidos, nos
prazos especificados:
V - Comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do artigo 157, § 4o da Lei No 6.404/76 e da Instrução CVM
No 31/84 (Substituída pela Instrução CVM N.o 358/02), imediatamente após sua ocorrência.
[5] Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da companhia.
§ 2° É vedado ao administrador:
(...)
b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou
bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus
bens, serviços ou crédito.
[6] Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em
condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no §1o é anulável, e o administrador interessado será obrigado a
transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
[7] Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os
derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da
companhia;
(...)
[8] Art. 176. §5o As notas explicativas devem:
(...)
IV – indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para
atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, §3o );
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades
eventuais ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e
i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante
sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.
[9] “Art. 22. Maior ou menor destaque na divulgação das transações deve ser dado, considerando os seguintes fatos:
a) se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam aplicadas entre partes não-relacionadas
(quanto a preços, prazos, encargos, qualidade, etc.), que contratassem com base em sua livre vontade e em seu
melhor interesse; e
b) se as transações por si só ou por seus efeitos afetam ou podem vir a afetar, de forma significativa, a situação
patrimonial e financeira - e/ou os resultados e sua correspondente demonstração- das companhias intervenientes na
operação.”
[10] Os comentários sobre o FINOR foram retirados do sítio do BNB www.bnb.gov.br.
[11] “Art. 1o As sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais previstos no DECRETO-LEI No
1.376, de 12 de dezembro de 1974, são disciplinadas e fiscalizadas de acordo com o no DECRETO-LEI No 2.298/86,
e com o disposto nesta Instrução.
(...)
§3o As normas desta Instrução também não se aplicam às sociedades referidas no "caput" deste artigo que:
17/18

a) tenham o registro de companhia aberta;
b) recebam recursos unicamente na forma do artigo 18 do Decreto-Lei no 1.376/74, ou do artigo 9o da Lei no 8.167, de
16 de janeiro de 1991;
c) em contrapartida aos recursos recebidos dos fundos de investimento regionais, emitam exclusivamente debêntures
simples;
d) tenham patrimônio líquido igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações
financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM.”
[12] Também não há grupo de sociedade formal, pois não há nos autos convenção aprovadas pelas sociedades para
a constituição de grupo de sociedades conforme o disposto no art. 269 da Lei 6.404/76.
[13]
SILVEIRA LOBO, Carlos Augusto e RANGEL NEY, Rafael de Moura, “Conflito de interesses entre o
Administrador e a Companhia – Inexistência de impedimento em votar em deliberação do Conselho de Administração
da controlada, do qual é membro, que aprova concessão de mútuo à controladora, da qual é chefe de departamento
jurídico” in Revista de Direito Mercantil, vol. 144, out/dez 2006, pp. 275-286.
[14] LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, “Direito das Companhias”, vol. II, Editora Forense: Rio
de Janeiro, 2009.
[15] Noto ainda que o valor da linha “investimentos” do ativo não-circulante da SISA é irrelevante, R$430 mil, sendo
que R$175 mil referem-se a participações para incentivos fiscais.
[16]“Conselho de Administração e Diretoria” in LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, “Direito das
Companhias”, vol. II, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2009. Em sentido contrário, Carvalhosa advoga a necessidade
de previsão estatutária para que o Conselho de Administração possa autorizar tal crédito. Se não há previsão
estatutária, seria necessária autorização da assembleia geral (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, vol. III,
p.a 342, Editora Saraiva: São Paulo, 2011).
[17] LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, “A Lei das S.A.” vol. I, Editora Renovar: Rio de
Janeiro, 1996.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14269 realizada no dia 26 de março de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/14269 realizada no dia 26 de março de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/14269 realizada no dia 26 de março de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14269 realizada no dia 26 de março de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados multas pecuniárias individuais, bem como
absolver o acusado Alfredo Freire do Sacramento da imputação de descumprimento do art. 176, §4o, da Lei no
6.404/76, nos termos do voto da Diretora-relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício da decisão
absolutória ao citado Conselho de Recursos.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
18/18